Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022 do CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação dos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, bem como configura indevido enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
5. No caso, a fixação dos honorários conforme a tabela sugestiva da OAB/DF viola o Princípio da proporcionalidade, pois não é razoável que em uma ação declaratória de inexigibilidade de débito de R$2.185,89, seja a ré condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$8.975,50 (R$359,02 – valor unitário da URH - x 25 URHs – quantidade de mínima de URH para o caso).
6. Portanto, correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Acórdão impugnado de forma equitativa na quantia de R$600,00 (seiscentos reais), que já foram inclusive depositados em Juízo, por ser este valor condizente e proporcional a remunerar o trabalho do patrono da embargante, sem onerar indevidamente a parte ré.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.